Tribunal: TJBA
Processo: 8178003-17.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8178003-17.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: IGOR AUGUSTO FONSECA PINTO Advogado(s): CARLOS BENJAMIM CORDEIRO MORAIS JÚNIOR APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONÇA ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. TRÊS CONTRATOS DE CRÉDITO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS EXCESSIVOS. PLEITO INICIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR/RECORRENTE. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. INEXISTÊNCIA. CONTRATAÇÃO ABAIXO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN. RESTITUIÇÃO DE VALORES. NÃO CABIMENTO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8178003-17.2023.8.05.0001, em que são litigantes os acima indicados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR A PRELIMINAR e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.